Tribunal: TJDFT
Processo: 0741900-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA MORATÓRIA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS RÉUS. AUSÊNCIA. SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO OBSERVADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do verbete 410 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não bastando a intimação do advogado, via Diário de Justiça.
2. A despeito das razões externadas pelo recorrente quanto à superação do referido enunciado, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.360.577/ MG, ratificou seus termos, mesmo considerando a entrada em vigor das Leis números 11.232/2005, 11.382/2006 e do Código de Processo Civil de 2015.
3. A inércia do autor em promover a emenda, comprovando a intimação pessoal dos réus para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na Sentença, enseja o indeferimento da Petição Inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e não provido.